Tribunal: STF
Processo: ARE 1563797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.046. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO COM RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO ANALISADA. O exame das razões recursais revela que a recorrente se limita a arguir, genericamente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em razão de a Corte a quo não ter sanado as omissões indicadas nos embargos de declaração. Em nenhum momento especifica quais seriam essas omissões, tampouco se dedica a demonstrar que realmente teriam ocorrido. Tal conduta não se coaduna com o Princípio da Impugnação Específica - orientador da defesa do réu no processo (artigo 341 do CPC/2015) e aplicável, em sua essência, ao processo em geral - que, em uma de suas facetas, determina que sejam expostos, de forma delimitada, os argumentos que embasam a pretensão de reforma. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRANSCENDÊNCIA NÃO ANALISADA. A decisão de admissibilidade nada mencionou a respeito dos “honorários sucumbenciais”. A parte não opôs embargos de declaração em relação a tal omissão. Desse modo, preclusa a oportunidade para recorrer sobre o tema. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. BANCO BANESPA. PLR. PAGAMENTO AOS INATIVOS DEVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O autor, admitido em 1974 e aposentado em 1998, requer o pagamento de PLR, cuja natureza é a mesma da gratificação semestral que foi suprimida pelo empregador em 2001. Nesses casos, o entendimento atual desta Corte é de que a verba pleiteada é devida ao trabalhador após a aposentadoria e que é parcial a prescrição a ser aplicada. Na forma autorizada pelo artigo 1.013, §4º, do CPC, em observância ao princípio da celeridade processual e estando a "causa madura", torna-se necessário adentrar no mérito da ação. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto probatório, registrou que o autor foi admitido em 1974 e aposentado em 1998; a PLR nunca foi paga aos aposentados; o presente pleito tem a mesma natureza da gratificação semestral que foi suprimida, não guardando nenhuma relação com a PLR em si e houve supressão de benefício não previsto em lei, em 2001. Nesse caso, entendimento atual desta Corte é de que a verba pleiteada é devida após a aposentadoria. Precedentes. Impõe-se o deferimento do pedido, nos termos da Súmula nº 51, I, desta Corte. Recurso de revista conhecido e provido.” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, inc. III, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, no que contrariado o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que validam, com força de lei entre as partes, o que resultar destas negociações“ (e-doc. 67).



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 1.121.633/GO, fixou como tese do Tema RG nº 1.046 que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    4. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem para que aprecie a controvérsia a partir do estabelecido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator